Tribunal: TJDFT
Processo: 0753310-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Classe(s): Habeas .Corpus: 0753310-10.2020.8.07.0000 Impetrante(s): RODRIGO DA CRUZ SANTOS Paciente(s): GELVANI FURTADO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GELVANI FURTADO DE SOUSA, contra ato emanado do juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, conforme decisão de ID no 22386875 - Pág. 52. Na hipótese dos autos, o Paciente fora preso em flagrante em 21.12.2020, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), visto ter sido encontrado com a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais) e três grandes porções da droga maconha, que totalizaram 70g (setenta gramas). A defesa relata, em suma, que a constrição de liberdade se deu sem justa causa e de forma abusiva, pois lastreada tão somente na pena passível de aplicação ao caso ser superior a 4 (quatro) anos em contraponto ao fato de que o paciente ser primário, ter boa antecedência e com residência fixa, o que corrobora entendimento de que não frustrará o curso da instrução criminal. Assevera que a decisão impugnada se consubstancia em conjecturas insuficientes para manutenção de qualquer segregação cautelar, bem como revela-se inidônea, porquanto a autoridade judiciária não ter logrado “êxito em demonstrar de forma concreta e satisfatória qualquer circunstância fática denotativa da presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da custódia cautelar” (id 22386873 - Pág. 6). Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, com base na intelecção do art. 319 do CPP e do Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Sustenta, pois, a necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Aduz, ainda, acerca da necessidade de que o Fumus Commissi Delicti esteja acompanhado do Periculum Libertatis para a aplicação das medidas cautelares e da prisão preventiva, o que no caso se mostrariam ausentes visto inexistir a comprovação da ocorrência do delito (materialidade delitiva) e não haver indício suficiente de autoria (id 22386873 - Pág. 12). Por fim, alega que o Paciente não trará riscos à garantia da ordem pública, ou mesmo prejuízo à instrução criminal ou aplicação da lei penal. Requer, portanto, a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva, a fim de que o paciente responda aos termos da ação penal em liberdade. Brevemente relatado, decido. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial. Com efeito, a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Nota-se, no presente caso, que os requisitos do decreto de prisão permanecem hígidos. Não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. A decisão que decretou a preventiva está fundamentada em fatos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública, dada a conduta imputada ao ora paciente. Confira-se (ID no 16441461): “A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do indiciado pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corrobora a agressividade externada pelo indiciado, ao comprovar que já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, dentre outros. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência. – Sem destaque no original. Com efeito, tem-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na necessidade de se assegurar a ordem pública, com esteio nos elementos indiciários, os quais não foram afastados pelas alegações do presente writ. Desse modo, tanto a conduta quanto o modus operandi mostram-se graves e preocupantes, cujas circunstâncias revelam a periculosidade do agente, fato a colocar em risco a ordem pública. Destarte, compulsando os autos, verifica-se que não há comprovação de ilegalidade, abuso ou constrangimento supostamente sofrido pelo paciente. Ademais, diferentemente do asseverado pelo impetrante, que o paciente é reincidente no cometimento do delito, eis que outrora foi alvo de termo circunstanciado baseado em posse de entorpecentes (id 22386875 - Pág. 29), o que leva a crer a alta possibilidade de que volte a delinquir, como bem pontuou o d. Magistrado a quo. Também não cumpriu demonstrar incontestavelmente possuir residência fixa, eis que o comprovante de residência se encontra em nome de terceiro (id 22386874 - Pág. 3), sem acréscimo de declaração, e o regular desempenho de atividade laboral como ajudante de pedreiro. Assim, permanece idônea a fundamentação da v. decisão, diante da possibilidade de decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública, quando se visualiza a periculosidade do agente pela gravidade dos crimes perpetrados, em tese, identificada a partir da análise das circunstâncias concretas do fato pelo i. magistrado que presidiu a audiência de custódia. Presentes, portanto, os requisitos para segregar provisoriamente o flagrado, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, impõe-se a manutenção da decretação de sua prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intime-se. Brasília/DF, 28 de dezembro de 2020. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente em plantão judicial do Conselho da Magistratura